Tribunal: TJBA
Processo: 0507793-51.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0507793-51.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RIAN HENRIQUE DE ALMEIDA BRAGA

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, ERIKA LULA MACHADO NERY, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, ANGELICA TAMILES CARDOSO

APELADO: Bradesco Saúde SA

Advogado(s):MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
SENTENÇA
QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DAS

ASTREINTES
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA AOS EXEQUENTES NA FASE DE CUMPRIMENTO. CABIMENTO
.
APELO
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelos exequentes em face de
decisum
que indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios sobre o valor das
astreintes
fixadas nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0331152-14.2019.8.05.0001 e os condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais. Os apelantes, inicialmente, requerem a manutenção do benefício da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários de sucumbência sobre o valor das
astreintes
arbitradas em sede de cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se é legítima a imposição dos ônus sucumbenciais aos exequentes diante da rejeição do pedido formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser revista em grau recursal, mas permanece válida diante da presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural, não desconstituída pela parte contrária e ausentes elementos que a infirmem nos autos.

As
astreintes
possuem natureza coercitiva, não condenatória, sendo instrumento de pressão para o cumprimento da decisão judicial, razão pela qual não integram a base de cálculo para fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.829.155/SP, STJ).

O princípio da sucumbência impõe à parte vencida o ônus de arcar com os honorários advocatícios do vencedor, independentemente de má-fé ou erro grosseiro, bastando o insucesso na pretensão resistida.

Ainda que sob o prisma do princípio da causalidade, é legítima a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que deram causa à movimentação processual ao pleitearem verba sobre base legalmente indevida.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, especialmente diante da total sucumbência dos apelantes, elevando-se a verba honorária para 13% sobre o valor executado, com exigibilidade suspensa em razão da manutenção da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

As
astreintes
não possuem natureza condenatória e, portanto, não integram a base de cálculo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência.

A parte que não logra êxito em sua pretensão no cumprimento de sentença responde pelos ônus da sucumbência, ainda que figure como exequente.

É legítima a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, mesmo que sua exigibilidade fique suspensa por força da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85,
caput
, §§ 1º e 11; art. 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.829.155/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, REsp nº 1.882.584/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.04.2025, DJe 05.05.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.007.919/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.09.2022; TJ-SP, AI nº 3004355-07.2020.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 08.09.2020; TJ-SC, Apelação nº 5000871-08.2019.8.24.0010, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0507793-51.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
s
,
R.H.D.A.B
., criança representada por sua genitora
Ceila Virgínia de Almeida Braga
e
outros

e
como
a
pelad
o
,
BRADESCO SAÚDE S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer
d
o
Apelo e
n
egar-
lhe

provimento,
com
a majoração dos
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12